Tribunal: STF
Processo: RMS 38959
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Orestes Dilay opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, ante a ausência de teratologia ou ilegalidade no acórdão formalizado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Agint nos EDcl no MS 28.115.



    Nas razões recursais, o embargante aponta omissões e equívocos no pronunciamento impugnado, decorrentes da existência de teratologia nas decisões da Corte Superior, fundamentados no revolvimento de fatos e provas, bem como na incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 



     Busca explicações sobre o fato de não ter sido aplicado ao caso o verbete n. 7 da mencionada Súmula, para que, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça conheça do recurso especial lá interposto. 



    Pede que as argumentações desenvolvidas ao longo de todo o processo sejam consideradas como parte integrante e inseparável dos embargos de declaração ora em análise. 



    Requer, ao fim:



    [...] prioridade na forma da Lei n. 10.741/03 art. 71 e novo CPC art. 1.048 “caput” e inciso I -, reiterando que sejam consideradas como parte integrante e inseparável destas as razões da Inicial, dos Embargos de Declaração, do Agravo Interno e do Recurso Ordinário seus fundamentos, precedentes jurisprudenciais e pedidos e, mais pelo muito que ainda deverá ser suprido pelo inegável saber jurídico que os longos anos de vivência com as coisas do direito tem conferido ao Eminente EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR NUNES MARQUES, DIGNÍSSIMO MINISTRO RELATOR, confia humilde, mas plenamente a parte Embargante em que Vossa Excelência, Douto Relator, que os presentes Embargos de Declaração hão de serem recebidos, processados, conhecidos e acolhidos para sanar os vícios apontados e, como decorrência e consequência lógica e necessária da sanatória também 10 para, uma vez atendidas as cautelas da Lei (art. 1.023, § 2º CPC), atribuir à irresignação o necessário e indispensável efeito infringente para prover o recurso ordinário, para fins nele indicados. 



    Ademais, se Vossa Excelência entender que tanto seja possível, requer-se mui respeitosamente que estes sejam recebidos e providos como Agravo Interno, na esteira de pacífica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Assim: 



[...]



    [...] roga-se que seja aqui observado o procedimento previsto no artigo 1.024, § 3º do Código de Processo Civil, malgrado bem menos célere. 



    [...] que sejam discutidos e analisados motivadamente, mediante explicitação fundamentada, os temas suscitados, todos eles, sem exceção, trazidos à baila nestes Declaratórios, agora para fins do necessário prequestionamento e – o que se diz apenas ‘ad cautelam - eficaz manejo dos recursos seguintes, a começar pelo Agravo Interno/Regimental (NCPC, art. 994 – III e 1.021) fazendo-se, assim, apenas a esperada, necessária, serena e tranquila J u s t i ç a!



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram interpostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    A decisão embargada não padece da pecha arguida pelo embargante.



    Na decisão por mim proferida, pontuei que o manejo do mandado de segurança contra atos de natureza jurisdicional é absolutamente excepcional, admitindo-se o acionamento dessa via se concomitantes as seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado (Lei n. 12.016/2009, art. 5º, III); e (iii) presença inequívoca de teratologia ou ilegalidade. Ilustram esse posicionamento o MS 37.326, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 4 de fevereiro de 2021; o MS 33.459, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de setembro de 2016; e o MS 36.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de fevereiro de 2021.



     Ressaltei não haver teratologia ou ilegalidade no pronunciamento impugnado via mandado de segurança no STJ que justificasse o ajuizamento da presente ação.



    Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão questionada se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Possuem função meramente integrativa do acórdão, de sorte que não prospera a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos, conforme entendimento consolidado neste Tribunal, do qual são ilustrativas as ementas a seguir transcritas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 



    […] 



    3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.



    (Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3 de agosto de 2022 – grifei)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 13 de outubro de 2020 – grifei)



    Contudo, tais vícios não se configuram quando a decisão se encontra devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte embargante. 



    Como se vê, o embargante busca, além do saneamento de eventuais omissões, contradições ou obscuridade na decisão recorrida, o reexame do ato e sua consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, ARE 1.232.286 AgR-ED, Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 15 de outubro de 2021: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade da análise do mérito do recurso ante o não atendimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos da decisão agravada. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. 



    3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 17 de agosto de 2023.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente